Tribunal: TJMT
Processo: 1040312-47.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040312-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALES PONTES BATISTA - CPF: 729.189.263-53 (ADVOGADO), SIDINEI MARCON - CPF: 029.830.709-05 (AGRAVANTE), VALQUIRIA NOVAIS DE SOUZA - CPF: 024.663.975-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANA LETICIA MARTINS DE SOUSA - CPF: 068.391.733-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES CONTÁBEIS E INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE PARCELAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário de financiamento imobiliário. Os agravantes sustentam irregularidades na metodologia de cálculo dos juros e incorporação indevida de parcelas quitadas ao saldo devedor, pleiteando a suspensão de atos expropriatórios e autorização para consignação em pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e vedar atos expropriatórios, considerando as alegações de (i) erro na metodologia de cálculo dos juros (confusão entre taxa nominal e efetiva); (ii) incorporação indevida de parcelas supostamente quitadas ao saldo devedor; e (iii) violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

III. Razões de decidir

3. A demonstração da abusividade contratual em sede de cognição sumária exige prova inequívoca, não bastando laudo técnico unilateral elaborado sem submissão ao contraditório para evidenciar irregularidades nos cálculos bancários ou práticas vedadas.

4. A verificação da legalidade dos encargos financeiros, da ocorrência de anatocismo vedado ou de falhas no sistema de amortização demanda, inevitavelmente, a produção de prova pericial contábil sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor, conforme Súmula nº 380, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas bancárias, nos termos da Súmula nº 381.

6. A capitalização de juros não é per se ilegal quando expressamente pactuada, conforme autoriza a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e as Súmulas nº 539 e 541 do STJ, sendo necessária análise detida do instrumento contratual durante a fase instrutória para verificação da regularidade dos encargos aplicados.

7. Embora seja reconhecida a proteção constitucional à moradia e a gravidade da perda do bem de família, o sistema de alienação fiduciária de imóveis possui rito próprio e célere para consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, exigindo-se prova robusta do pagamento ou da ilegalidade flagrante para suspensão dos procedimentos expropriatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado pela perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório. 2. A verificação de irregularidades contábeis em financiamentos bancários demanda dilação probatória com perícia técnica, incompatível com a cognição sumária da tutela provisória. 3. A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 421, 422 e 423; CDC, art. 51, IV e §1º, III; Lei nº 9.514/1997; MP nº 2.170-36/2001; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 29).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por
SIDINEI MARCON
e
VALQUIRIA NOVAIS DE SOUZA
contra a r. decisão interlocutória de ID 212690318, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento
(Processo nº 1022947-68.2025.8.11.0003), ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

A decisão objurgada, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes, sob o fundamento de que a análise das supostas abusividades contratuais e irregularidades nos lançamentos bancários demandaria prévia dilação probatória e o exercício do contraditório, não vislumbrando, naquele momento processual, a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida liminar que visava obstar atos expropriatórios e autorizar a consignação em pagamento.

Em suas razões recursais (ID 328777883), os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma imediata do
decisum
, alegando que celebraram com a instituição financeira agravada, em 06 de maio de 2022, Contrato de Financiamento Imobiliário no valor de R$ 274.400,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), regido pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e garantido por alienação fiduciária de imóvel residencial.

Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes celebraram, em 06 de maio de 2022, contrato de financiamento imobiliário com o agravado, no valor total de R$ 274.400,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais), regido pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e garantido por alienação fiduciária do imóvel residencial da família. Pelo instrumento contratual, pactuou-se taxa nominal de juros de 9,11% ao ano, taxa efetiva anual de 9,50%, e Custo Efetivo Total (CET) de 10,34% a.a.

Alegam os agravantes que cumpriram rigorosamente suas obrigações até que o Banco passou a adotar práticas financeiras atípicas e incompatíveis com a boa-fé contratual, distorcendo completamente o equilíbrio da relação jurídica. Sustentam que, conforme demonstram os extratos bancários, aditamentos contratuais e parecer técnico pericial anexados à ação originária, a instituição financeira passou a realizar lançamentos aleatórios e incorporação indevida de parcelas já quitadas ao saldo devedor, notadamente as parcelas nº 34 e 35, nos valores de R$ 2.996,81 e R$ 3.028,28, lançadas em 25/03/2025 e 25/04/2025, sem qualquer respaldo contratual, planilha de cálculo ou fundamento técnico que justificasse tal procedimento.

Argumentam ainda que, além dessas irregularidades, constatou-se erro matemático grave e flagrante nos cálculos apresentados pelo próprio banco, que considerou a taxa nominal anual de 9,11% como se fosse taxa mensal, multiplicando exponencialmente os encargos aplicados e provocando uma elevação artificial e abusiva do saldo devedor, em total violação aos princípios da transparência, boa-fé objetiva e função social do contrato, previstos nos arts. 421, 422 e 423, todos do Código Civil.

Afirmam que a distorção nos valores, devidamente comprovada por parecer técnico e planilha de simulação acostados aos autos, ocasionou um descompasso absoluto entre o valor efetivamente financiado e o saldo exigido, configurando ônus excessivo e enriquecimento ilícito da instituição financeira, nos exatos termos vedados pelo art. 51, IV e §1º, III, do CDC.

Em razão dessas irregularidades e do risco concreto de perda do bem de família, os agravantes ajuizaram a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento. Contudo, o juízo a quo indeferiu a tutela provisória, sob o fundamento de que seria necessária dilação probatória e contraditório prévio, deixando os agravantes à mercê de atos de execução e de medidas irreversíveis promovidas pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão agravada viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois os priva de proteção mínima diante de um quadro de manifesta abusividade e de risco concreto à estabilidade habitacional de sua família.

Argumentam que o direito invocado revela-se inegavelmente plausível, concreto e amparado por prova documental robusta, evidenciando-se a presença do fumus boni iuris em seu mais alto grau. Afirmam que os extratos financeiros, parecer técnico e planilhas anexadas aos autos comprovam que o Banco Agravado promoveu lançamentos bancários irregulares, inclusive a incorporação indevida das parcelas nº 34 e 35, nos valores de R$ 2.996,81 e R$ 3.028,28, datadas de 25/03/2025 e 25/04/2025, diretamente ao saldo devedor, sem respaldo contratual, justificativa contábil ou transparência nos critérios de cálculo.

Destacam que o parecer técnico contábil acostado demonstra erro grosseiro na metodologia empregada pela instituição financeira, que tratou a taxa nominal anual de 9,11% como se fosse taxa mensal, o que gerou supercapitalização dos encargos e uma elevação artificial e abusiva do saldo devedor, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da transparência nas relações de consumo.

Ressaltam que não se insurgem contra o contrato em si, mas sim contra abusividades concretas, verificáveis e tecnicamente comprovadas nos lançamentos bancários e na forma de cálculo do financiamento, ou seja, não discutem a existência da dívida, mas a sua legalidade e a forma injusta como vem sendo exigida.

Invocam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 297, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, e argumentam que o Banco Agravado está submetido aos deveres de informação clara, lealdade contratual e vedação de práticas abusivas, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de sua conduta.

Quanto ao perigo de dano, afirmam que é inequívoco, atual e concreto, pois a manutenção da decisão agravada autoriza o Banco Agravado a prosseguir com a consolidação da propriedade fiduciária, o que inevitavelmente conduzirá ao leilão extrajudicial e à perda do imóvel residencial dos agravantes, configurando dano irreversível e humanamente desproporcional.

Salientam que o bem em questão constitui única moradia da família, estando, portanto, protegido pela Lei nº 8.009/1990 e pelos princípios da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, e do direito fundamental à moradia, art. 6º, ambos da Constituição Federal.

Indeferida a tutela recursal no id. 329102868

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (id. 335337866), argumentando que a prova documental acostada — consubstanciada em extratos bancários oficiais — demonstra, de plano e independentemente de perícia complexa, a incorporação indevida de parcelas já quitadas (n. 34 e 35) ao saldo devedor e erro manifesto na metodologia de cálculo dos juros (taxa anual aplicada como mensal), evidenciando a probabilidade do direito ignorada na decisão singular.

Aduzem, ainda, que o
periculum in mora
transcende a mera esfera patrimonial reversível, recaindo sobre o direito fundamental à moradia e a proteção do bem de família, cujo risco de expropriação é concreto e definitivo, pugnando pela aplicação do princípio da colegialidade para reformar o
decisum
e autorizar a consignação em pagamento, bem como a suspensão de atos expropriatórios e de negativação.

Intimada para apresentar contrarrazões, a instituição financeira agravada deixou transcorrer o prazo legal
in albis
(ID 344460858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por
SIDINEI MARCON
e
VALQUIRIA NOVAIS DE SOUZA
contra a r. decisão interlocutória de ID 212690318, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento
(Processo nº 1022947-68.2025.8.11.0003), ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

A controvérsia cinge-se na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). É cediço que tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles inviabiliza a concessão da medida liminar.

A pretensão recursal busca, em essência, a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais, a autorização para consignação de valores apurados unilateralmente e a vedação de atos expropriatórios sobre o imóvel dado em garantia fiduciária, sob a alegação de irregularidades contábeis e anatocismo praticados pela instituição financeira.

As partes firmaram o contrato de financiamento de imóvel de nº 1092963-6 (ID. 206055663 – processo originário).

No caso em tela, em que pese a argumentação eloquente tecida pelos recorrentes e a documentação acostada — consubstanciada em parecer técnico unilateral e extratos bancários —, não vislumbro, neste estágio de cognição sumária, a densidade jurídica necessária para infirmar a presunção de higidez do contrato bancário firmado entre as partes e, consequentemente, obstar os efeitos da mora.

A relação jurídica estabelecida é regida, primordialmente, pelo princípio
pacta sunt servanda
, mitigado, é verdade, pelas normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor e pela função social do contrato. Todavia, a intervenção judicial no conteúdo pactuado, mormente em sede de liminar, exige prova inequívoca da abusividade, o que não se verifica de plano.

Os agravantes sustentam a ocorrência de erro na metodologia de cálculo dos juros (confusão entre taxa nominal e efetiva) e a incorporação indevida de parcelas supostamente quitadas (nº 34 e 35) ao saldo devedor. Tais alegações, contudo, revestem-se de evidente complexidade técnica. A apuração da existência de anatocismo vedado ou de falha no sistema de amortização demanda, inevitavelmente, a produção de prova pericial contábil sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, impende destacar o teor da Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

Para que fosse possível afastar a mora e, por conseguinte, suspender os atos expropriatórios e a inscrição em cadastros restritivos, seria necessário, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.061.530/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos), o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) a existência de ação contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) a demonstração efetiva de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (iii) o depósito do valor incontroverso ou a prestação de caução idônea.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta os efeitos da mora, sendo indispensável a demonstração concreta da abusividade contratual, conforme a Súmula 380 e o Tema 29 (REsp 1.061.530/RS). Ademais, nos termos da Súmula 381, é vedado ao julgador reconhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas bancárias.

Embora tenha sido juntado laudo técnico particular, a verificação da legalidade dos encargos financeiros demanda dilação probatória, não sendo possível, em cognição sumária, alterar a eficácia do contrato.

No vertente caso, a alegação de capitalização de juros, por si só, não é ilegal, desde que expressamente pactuada, conforme autoriza a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ. A verificação se houve ou não a pactuação e se a taxa efetiva anual é superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 do STJ) exige análise detida do contrato, o que deve ser realizado durante a instrução processual.

Quanto à grave acusação de que o banco estaria cobrando parcelas já pagas, incorporando-as ao saldo devedor, trata-se de matéria fática que carece de contraditório. Embora os agravantes tenham juntado comprovantes, a dinâmica dos lançamentos bancários e a eventual justificativa da instituição financeira (como estornos, renegociações ou encargos de atraso pretéritos) devem ser ouvidas antes de se determinar qualquer medida drástica de suspensão contratual. A prudência recomenda que se aguarde a manifestação da parte adversa para que se tenha um quadro fático mais seguro.

Não se desconhece a proteção constitucional à moradia e a gravidade da perda do bem de família. Entretanto, o sistema de alienação fiduciária de imóveis, regido pela Lei nº 9.514/1997, possui rito próprio e célere para a consolidação da propriedade em caso de inadimplemento. A suspensão desse procedimento exige prova robusta do pagamento ou da ilegalidade flagrante, o que não exsurge dos autos neste momento. O
periculum in mora
, embora existente (risco de leilão), não pode justificar a concessão da tutela quando ausente a probabilidade do direito, sob pena de se utilizar o processo judicial como instrumento de inadimplência legitimada.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau agiu com o devido acerto e cautela ao remeter a discussão para a fase instrutória, indeferindo a tutela de urgência. A consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, sem a demonstração cabal da abusividade, implicaria em alteração unilateral do contrato, o que é vedado.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.

O depósito unilateral do valor tido como incontroverso não autoriza a suspensão da mora nem impede o credor de adotar medidas de cobrança. (N.U 1036681-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA, CONSIGNAÇÃO E IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EXAURIENTE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM SEDE RECURSAL. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA A MORA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ. 2. A concessão de tutela de urgência em revisão contratual exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se presume da mera alegação de juros superiores à média do mercado, sendo imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC. 3. O depósito judicial de valor que o devedor entende devido, por si só, não afasta os efeitos da mora nem justifica a suspensão dos atos expropriatórios.” (N.U 1026099-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. PROVA UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto. 4
. A alegação de abusividade dos juros foi instruída com laudo unilateral, sem submissão ao contraditório, o que impede sua aceitação em sede de cognição sumária. 5. A jurisprudência do STJ (Súmula 380 e Tema 54) exige dilação probatória para reconhecimento de abusividade contratual, não sendo suficiente a propositura da ação revisional para afastar a mora.
6. O periculum in mora não se caracteriza, pois eventual dano patrimonial é reversível por repetição de indébito, não havendo risco de lesão irreparável. 7. A concessão da tutela pretendida implicaria o esgotamento do mérito da ação revisional, o que é vedado no sistema de tutela provisória. 8. A inversão do ônus da prova deve ser apreciada no momento do saneamento do feito, respeitando-se o contraditório e a definição dos pontos controvertidos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência para suspender cobrança de encargos bancários exige prova robusta da abusividade, não sendo suficiente prova unilateral desacompanhada de contraditório
. 2. O periculum in mora em demandas revisionais bancárias não se presume e deve demonstrar risco concreto e irreparável. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser decidida no momento do saneamento, em respeito ao contraditório.”(N.U 1032170-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela provisória de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O laudo contábil apresentado pelo agravante é prova unilateral, elaborada sem contraditório ou imparcialidade técnica, não sendo suficiente, por si só, para evidenciar a abusividade das cláusulas contratuais. A parte agravante não especifica quais cláusulas contratuais seriam abusivas nem demonstra de forma objetiva a ocorrência de encargos excessivos, o que impede a formação de juízo técnico seguro em sede de cognição sumária.
A inadimplência do agravante desde a parcela n.º 46, vencida em 26/05/2025, afasta a pretensão de suspensão da negativação e da busca e apreensão do bem, sendo aplicável a Súmula 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a constituição da mora. A controvérsia demanda instrução probatória ampla, inclusive com realização de prova pericial contábil, não se compatibilizando com a via estreita da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não suprida por laudo contábil unilateral.
A inadimplência contratual autoriza a adoção de medidas de cobrança e negativação, mesmo diante da propositura de ação revisional, nos termos da Súmula 380 do STJ. A ausência de demonstração objetiva e específica da probabilidade do direito e do perigo de dano impede o deferimento de medida de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380. (N.U 1020327-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025- grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - DECOTE DA MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - SÚMULA 381-STJ - MATÉRIA RECORRIDA DECOTADA - RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO - INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CAPITALIZAÇÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - COBRANÇA LEGÍTIMA - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. - Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se decota o excesso de julgamento - Resta prejudicado o conhecimento do recurso que devolveu as matérias decotadas da sentença - Os argumentos e pedidos inovadores não merecem ser conhecidos sob pena de afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório - Súmula 381-STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." - É possível a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº. 1 .963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A teor da Súmula nº 541 do STJ, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" - Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1 .963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada" (REsp. 1.112 .879, REsp. 1.112.880 e REsp . 973.827). (TJ-MG - Apelação Cível: 50023376520238130701, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

O agravo interno interposto pelo agravante reitera os argumentos apresentados no recurso principal, sem apresentar fundamentação específica capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

Considerando que o presente julgamento analisa o mérito do Agravo de Instrumento, exaurindo a competência recursal e substituindo a decisão monocrática liminar que indeferiu o efeito suspensivo, resta evidente a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto.

A análise do recurso principal torna prejudicada a insurgência contra a decisão preliminar do Relator, uma vez que a cognição exauriente da Turma Julgadora se sobrepõe à cognição sumária monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026